Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-63.2016.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000049-63.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MONICA ALAIANA SILVA SOUZA - CPF: 036.196.151-01 (VÍTIMA), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE –ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – 1.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA
–
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA NA DENÚNCIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 453 DO STF
– ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APELO DESPROVIDO
.

1.A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2. A pretensão desclassificatória é inviável em razão da inobservância ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença (
Súmula nº 453 do STF). O
Ministério Público no exercício do
jus accusationi
, como autor da ação penal sustenta a incongruência da manutenção do edito condenatório pelo crime de receptação em sua modalidade dolosa no presente recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal nº 49-63.2016.811.0013, código

110016, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, artigo 180,
caput
, do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id. 31085990) a reforma da r. sentença a fim de condenar a apelada
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS
pelo crime de tráfico de drogas
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto de elementos de convicção que concluem pela condenação da apelada pelos fatos descritos na denúncia.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de receptação dolosa para culposa, por entender que com a manutenção da absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, torna-se incongruente a condenação pela forma dolosa do crime.

As contrarrazões vieram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 31085998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, é pelo
é pelo desprovimento do apelo (id. 33193486)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo a apelada
CÍCERA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS
da imputação do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-la.

No entanto, de acordo com as provas coligidas aos autos, verifica-se que a rejeição da pretensão acusatória foi escorreita nesse aspecto,
na medida em que até mesmo a prova da materialidade delitiva não restou demonstrada de forma incontroversa.

Conforme a denúncia, os policiais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência da apelada, durante as diligências da
"Operação Boas Festas/2015", com o escopo de investigar o tráfico de drogas na região de Pontes e Lacerda,
apreenderam
01 (um) aparelho Notebook, marca HP, cor cinza, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) câmera digital, 05 (cinco) pen drive e um pacote de café, contendo diversos sacos plásticos cortados,
sem, contudo, apreender qualquer quantidade de droga no local.

Nesse aspecto, destaca-se que, conforme consta dos autos, não houve a apreensão de entorpecentes em posse da apelada. Nesse sentido foram os relatos dos policiais, em inquérito e em juízo.

Com efeito, a testemunha,
Gildo Marques de Arruda
, investigador da Polícia Civil, em juízo, esclareceu:

“(...) a acusada é conhecida na polícia por já ter sido presa por tráfico de drogas,
que
não
atuou na equipe da ‘Operação Boas-festas
’, mas deu cumprimento ao mandado na residência da ré. Que dentre os pertences apreendidos na casa da ré havia um ‘notebook’ HP e presenciou na delegacia, quando a vítima reconheceu seu pertence, objeto de furto. Ressaltou que as ‘bocas de fumo’ tem o costume de receber objetos furtados/roubados em troca de drogas.(...)” (sic) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Dhyan Roberson Ferreira do Carmo
, Policial Civil, assim narrou os fatos:

“(...) houve uma denúncia da existência de ‘boca de fumo’ na residência da ré, o que foi constatado através do serviço de inteligência da polícia. Que houve a presença de pessoas que entravam, saiam, e compravam entorpecente na porta da residência da acusada. Que os fatos foram provados por fotos e imagens feitas naquela localidade, os quais foram apresentados em audiência.
Que no momento da busca e apreensão, não foi encontrado entorpecente, apenas petrechos utilizados para embalar drogas
, além dos bens furtados/roubados. Que a imagem da câmera é muito boa, mas não existia a possibilidade de efetuar a prisão, pois estava em cima de uma serra.(...)” (sic) (destacamos).

Lado outro, as testemunhas

Priscila Pereira
e
Bruna Mayara da Silva Guedes
, arroladas pela defesa, e ouvidas como informantes, disseram que apesar de já terem ouvido “boatos” acerca da prática do crime de tráfico pela apelada, não relataram fatos conclusivos aptos a servirem como elementos de prova para justificar a condenação. Vejamos:

“(...) que conhece a ré a aproximadamente 07 (sete) anos, que não tem conhecimento do seu dia a dia, tampouco sabe com o que trabalha e que já ouviu boatos de que a mesma vende drogas.” (destacamos) (depoimento Priscila Pereira).

“(...) “ouviu boatos de que a ré estava presa por tráfico de drogas, que frequenta a residência da acusada, mas nunca a presenciou comercializando drogas, que tem informações de que a acusada é diarista (doméstica), que tomava “tereré” diariamente em frente a residência da ré, que fora apresentado um vídeo pelo Ministério Público e fora questionada a mesma acerca de possível comercialização de drogas, esta negou conhecer as pessoas que participavam da filmagem(...) ” (destacamos) (depoimento Bruna Mayara da Silva Guedes).

Nesse contexto, em que pese, a princípio, não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois
inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, observa-se que,
no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia da apelante
, sendo extremamente irrelevante afirmar que os policiais obtiveram êxito em apreender:

“
petrechos utilizados para embalar drogas
– o que em tese é plenamente compatível com o consumo, ou poderia pertencer a outra pessoa, o que, aliás, é afirmado em seu interrogatório pela apelada, que relata que mora com mais duas mulheres no imóvel.

E, diante da ausência de prova concreta e segura de que a apelada praticava a traficância, em qualquer uma de suas modalidades, impõe-se a manutenção da

sua absolvição.

Ainda, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem na sentença, verifica-se que a investigação efetuada pelas autoridades policiais para a elucidação da conduta da apelada
limitou-se à realização de monitoramento por filmagens
.

No ponto, trago à colação os fundamentos utilizados na sentença pelo douto magistrado da origem:

“(...) Ocorre que a ré negou a prática do delito de tráfico de drogas. As testemunhas ouvidas em audiência em nenhum momento imputaram a prática delitiva à acusada. Os vídeos, são circunstanciais, uma vez que induzem à possível prática do delito de tráfico de drogas, em razão da entrega e recebimento de bens entre a acusada e terceiros.
Neste contexto, comprova-se o fluxo de pessoas entrando e saindo da casa da acusada, mas não a compra e venda de entorpecente
.

Ademais, não foi apreendida uma única grama de qualquer entorpecente e submetida a laudo pericial de forma a comprovar a prática da traficância
ou, feita a abordagem de qualquer dos 12 ou mais indivíduos, supostamente usuários, que sairam da casa da acusada, para se constatar se realmente compraram ou não algum produto ilícito na casa da ré, restando, desta forma, ausente a comprovação da materialidade delitiva que não saiu do campo indiciário.

Destaco que em uma campana de uma semana, com a elaboração de 12 vídeos, faltou a autoridade policial submeter tais pessoas/supostos usuários a busca e apreensão para a comprovação da materialidade delitiva, o que poderia ser resolvido com um simples contato telefônico com outros policiais e assim, garantir o sucesso da investigação, o que não ocorreu. Observo, também, que nenhum usuário corroborou em juízo a versão da acusação.

Por outro lado, o juízo não vem declarar que a ré não é traficante de drogas, e que suas atitudes monitoras pela policia não sejam deveras suspeitas, uma vez que foram encontradas sacolas plásticas picotadas em sua residência, supostamente usadas para embalar a droga, contudo, a instrução processual e as investigações não foram capazes de comprovar tais fatos e, na presença de dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que a acusada nega a traficância e apresenta justificativas para as questões ministeriais, impera o Princípio do “in dubio pro reo”.(...)” (sic)

Assim, pela ausência de prova firme e segura acerca da autoria delitiva, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Humgria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a manutenção da absolvição da ré nos termos consignados na sentença, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilhermede Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a acusada tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciada, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA

Subsidiariamente, a acusação postula a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa, por entender que se é contraditório a absolvição pelo crime de tráfico de drogas e a condenação pelo crime de receptação na modalidade dolosa, porquanto, no caso, os delitos estão inter-relacionados, de modo que consigna nas razões recursais:
“Como pode a mesma prova ser cabal para fundamentar uma condenação (receptação), mas não servir para condenar pelo tráfico?”

A prova dos autos demonstra que a apelada foi presa na posse de um notebook HP, cor cinza e que havia sido furtado da vítima
Monica Alaiana Silva Souza
, conforme ocorrência policial.

O dolo no crime de receptação é aferido a partir das circunstâncias do flagrante.

No caso dos autos, em depoimento, a apelada declarou ter comprado de um conhecido pelo valor aproximado de R$ 300, 00 (trezentos) reais,
mesmo tendo conhecimento de que um computador daquela espécie possui valor superior.

Dito isso, vale ressaltar que o elemento subjetivo, apto a ensejar o reconhecimento da receptação dolosa, por não explícito, há de ser observado pelos elementos circunstanciais externos que o possuidor apresenta em relação à coisa.

Dito isso, vale ressaltar que o elemento subjetivo, apto a ensejar o reconhecimento da receptação dolosa, por não explícito, há de ser observado pelos elementos circunstanciais externos que o possuidor apresenta em relação à coisa.

Por sua vez, considerando que a denúncia descreveu o crime de receptação dolosa de forma inequívoca,

infere-se

que é inviável neste juízo a desclassificação do delito para a modalidade culposa
, sob pena de
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, narra a denúncia que:

“(...)
Fato II – Receptação: Consta ainda, do presente Inquérito Policial que, em dia e hora não determinados (sabendo-se que entre o dia 20/12/2015 a 23/12/2015), Cícera Elizabete da Silva dos Santos, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio,
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) aparelho Notebook, marca HP, cor cinza, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme boletim de ocorrência a fls. 33.(...)” ( sic) (destacamos).

Desse modo, não poderá ser a apelada responsabilizada pela prática de ilícito diverso daquele que lhe é imputado na denúncia, tendo em vista que as o elemento subjetivo da culpa não consta explícita ou implicitamente descrita na inicial.

Para tanto, necessário que se procedesse à
mutatio libelli
, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, que só poderia ocorrer junto ao Primeiro Grau de jurisdição, conforme
consignou o Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 453 do STF:

“Súmula nº 453 do STF: “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa”.

Lado outro, como a acusação postula a aludida desclassificação nas suas razões recursais e não desconsiderando a consagração do sistema acusatório, sobretudo com o advento da Lei nº 13.964/2019 que inseriu o artigo 3º-A ao Código de Processo Penal com a seguinte redação:

“(...)
Art. 3º-A.
O processo penal terá estrutura acusatória
,
vedadas a iniciativa do juiz
na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
” ( sic) (destacamos)

Desse modo, apenas para reforçar os argumentos supramencionados, no sentido de que pretensão desclassificatória é inviável em razão da inobservância ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, destaco que o Ministério Público no exercício do
jus accusationi
, como autor da ação penal sustenta a incongruência da manutenção do edito condenatório pelo crime de receptação em sua modalidade dolosa no presente recurso de apelação.

Diante de tal contexto, impositiva a alteração da sentença, para absolver a apelada das imputações contidas na exordial acusatória com base no inciso VII do artigo 386,

do CPP, sob pena de ofensa aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre os fatos denunciados e aqueles reconhecidos a partir da prova angariada
.

Desta forma, ante a ausência de demonstração de forma
segura
e
inequívoca
, que o réu tinha
conhecimento da origem espúria do bem
, elemento essencial para caracterização do delito, não há falar em sua condenação pelo crime de receptação, merecendo reforma a sentença no ponto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a absolvição do crime de tráfico de entorpecente, em consonância com parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020